Tribunal: TJSP
Processo: 2135825-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário e partilha – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento, pela agravante, do valor que faria jus a título de rendimento dos imóveis deixados pelo seu pai – Pendência de apreciação de Recurso Especial em ação negatória de paternidade que sequer foi justificativa para indeferimento da pretensão da agravante – Levantamento que deverá ser

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário e partilha – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento, pela agravante, do valor que faria jus a título de rendimento dos imóveis deixados pelo seu pai – Pendência de apreciação de Recurso Especial em ação negatória de paternidade que sequer foi justificativa para indeferimento da pretensão da agravante – Levantamento que deverá ser limitado a 50% do valor que faria jus a agravante, até a apuração do valor líquido, assim considerado os rendimentos brutos mensais abatido o custo de manutenção do patrimônio – Decisão reformada em parte – Recurso a que se dá parcial provimento.